Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. EDITAL.
1. Classificada doutrinariamente como obrigação propter rem (“por causa da coisa”), a taxa condominial se vincula a unidade imobiliária, razão pela qual, em regra, deve ser assumida pelo proprietário do bem.
2. Todavia, tratando-se de imóvel arrematado em leilão e constando do edital de arrematação estipulação sobre a responsabilidade do pagamento das despesas condominiais de determinado período, tais regras devem prevalecer.
3. Reconhecida a ausência de responsabilidade da parte autora pelo pagamento dos encargos condominiais, correta a extinção da execução.
4. Apelação cível conhecida e não provida.